Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-17.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000259-17.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO NUNES DA SILVA (APELANTE), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), LENI MACHADO RODRIGUES - CPF: 180.976.548-06 (VÍTIMA), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ASSISTENTE), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ASSISTENTE), FABIO NUNES DA SILVA - CPF: 031.713.301-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000259-17.2018.8.11.0055

APELANTE: FABIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório conduz à absolvição do réu, em respeito ao princípio da presunção de inocência, especialmente quando a condenação se embasa unicamente na palavra da vítima, inexistindo qualquer outro elemento probatório capaz de corroborar sua versão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000259-17.2018.8.11.0055

APELANTE: FABIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Nunes da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, I, do CP [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – antiga redação].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende o recorte da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000259-17.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
No dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 20h, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
FABIO NUNES DA SILVA, vulgo “FABINHO”
, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, de propriedade da vítima Leni Machado Rodrigues.

Inicialmente, insta mencionar que a vítima é proprietária de uma sorveteria, localizada na avenida Ismael José do Nascimento, n. 999 W, neste município.

Neste viés, consta dos autos que, na data dos fatos, enquanto a vítima preparava um sorvete para entregar ao denunciado, este anunciou o assalto, sacando sua arma de fogo, ao passo que exigiu que ela lhe entregasse todo o dinheiro que havia no caixa.

Após o dinheiro lhe ser entregue, o denunciado se evadiu do local, mas continuou a passar defronte ao estabelecimento da vítima em dias posteriores ao do crime, fato este que fez com que ela identificasse e acionasse a polícia.

Por fim, o denunciado foi identificado e encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima, conforme termo de reconhecimento de pessoa, acostado à fl. 21 dos autos.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Groso denuncia FABIO NUNES DA SILVA, vulgo “FABINHO”, como incurso nas disposições do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado
”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo de origem proferiu sentença condenatória, fundamentada nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, ofereceu denúncia em 26 de janeiro de 2018, contra FABIO NUNES DA SILVA, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I (redação anterior à Lei no 13.654/2018), do Código Penal.

Consta da exordial acusatória:

“(...) No dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 20h, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado FABIO NUNES DA SILVA, vulgo "FABINHO", com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, de propriedade da vítima Leni Machado Rodrigues. (...)” (fls. 05/06).

A denúncia proposta pelo “Parquet” neste procedimento foi devidamente recebida na forma em que foi apresentada em Juízo, no dia 29 de junho de 2019, conforme decisão acostada às fls. 34/34 verso dos autos físicos.

O réu foi pessoalmente citado, conforme se constata às fls. 40, instante em que, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta (fls. 42/42 verso).

No dia 05 de março de 2020, a causídica Dra. SANDRA ELIANE JOHN se habilitou nos autos como patrona do acusado.

Em sede de instrução probatória, ouviram-se a vítima LENI MACHADO RODRIGUES e as testemunhas de defesa VALDIR BELEM DE SOUZA e IDAIL JOSÉ TRUBIAN, bem como, procedeu-se ao interrogatório judicial do réu FÁBIO NUNES DA SILVA (mídia de ref. 41).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações orais, instante em que pugnou pela condenação do réu, nos termos da exordial acusatória (mídia de ref. 41).

Por outro lado, a Defesa técnica, em sede de memoriais escritos, postulou pela absolvição do réu, ante a ausência de provas (ref. 51).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

Relatei o necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal “in judicio” obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (Artigo 157, § 2o, inciso I, do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência (09/10), termos de declarações da vítima (fls. 11/12), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 27), auto de avaliação indireta (fls. 28), bem como, notadamente, pelas declarações colhidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu FABIO NUNES DA SILVA, demonstrando, outrossim, que foi o responsável pela prática do delito de roubo circunstanciado. Vejamos.

A vítima LENI MACHADO RODRIGUES, quando ouvida na fase policial, comunicou:

“(...) QUE a declarante relata que no dia 10/02/2017, por volta das 20h00min, estava em sua SORVETERIA, localizada na Avenida Ismael José do Nascimento, n° 999-W, Jardim Parati, quando um rapaz se aproximou, como se fosse um cliente e pediu um sorvete; QUE ao atender o pedido, este rapaz imediatamente sacou uma arma de fogo, aparentando ser um revólver de cor preta; QUE dessa forma ele passou a solicitar dinheiro; QUE a declarante entregou parte do dinheiro que tinha em caixa, porém ele não se contentou e queria adentrar na residência da declarante que fica localizada aos fundos da Sorveteria; QUE para impedir esta ação a declarante repassou o restante do dinheiro, totalizando um total de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), dessa forma o suspeito foi embora do local em uma bicicleta;
QUE era uma rapaz de cor clara, estatura mediana e com a barba cerrada, de idade aproximada entre 20 a 25 anos

de idade; QUE após este roubo o suspeito não mais retornou na SORVETERIA, porém a alguns meses a declarante observou que esse suspeito, passa em frente a SORVETERIA aparentemente indo para o local do serviço dele, pois passa uniformizado com uma camiseta da EMPRESA CONSTRUTORA HABITANORTE, localizada na avenida Ismael; QUE tem total certeza que esse rapaz é o mesmo autor do roubo a sua sorveteria
; QUE no dia do roubo estava apenas a declarante na Sorveteria, porém
ficou de frente para o suspeito, o que auxiliou em seu reconhecimento
; QUE a Sorveteria não possui câmeras de monitoramento;
QUE esse rapaz costuma passar no horário das 12h45min ou por volta 18h0Omin, e também em horário noturno; QUE começa a disfarçar, virando o rosto para o lado oposto da declarante
; (...)” (fls. 11/12).

Em Juízo, a vítima informou que, no dia dos fatos, por volta das 20:00 horas, estava sozinha no seu estabelecimento comercial (sorveteria), momento que o acusado chegou e pediu um sorvete, assim, quando a declarante foi pegar o produto no freezer, o réu sacou uma arma de fogo de cor preta e anunciou o assalto.

Diante disso, a declarante entregou ao réu todo o dinheiro que tinha, mas ele não se contentou, querendo ir até a porta onde dá acesso à sua residência, onde se encontravam suas duas (02) filhas, dessa forma, disse ao acusado que não iria para os fundos, eis que era uma funcionária da sorveteria e que lá estava seu patrão, bem como, um cachorro Pit Bull, o qual estava solto, assim, o réu desistiu de ir até os fundos, momento que se evadiu do local.

Disse que a todo o tempo o acusado pedia para que a vítima olhasse para o chão, no entanto, se recorda do rosto dele, eis que ele entrou na sorveteria de cara limpa, sem capacete ou capuz, bem como, que depois do ocorrido, por várias vezes seguidas, o réu passou defronte à sorveteria, razão por que, decidiu denunciá-lo, eis que estava amedrontada
.

Afirma que reconhece, sem sombras de dúvidas, o acusado como autor do crime, tanto é que o reconheceu na Delegacia de Polícia
. Por fim, disse que teve prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de muitos traumas, tanto que fechou a sorveteria por conta do ocorrido.

A testemunha de defesa VALDIR BELEM DE SOUZA, quando ouvida na oralidade instrutória, nada disse acerca dos fatos.

Em Juízo, a
testemunha de defesa IDAIL JOSÉ TRUBIAN
nada informou acerca dos fatos,
apenas disse que o réu trabalha na sua empresa há cerca de oito (08) anos
.

O réu FÁBIO NUNES DA SILVA, na fase extrajudicial, negou a prática delitiva, afirmando: “(...)
QUE sobre os fatos, o interrogando nega qualquer envolvimento com o Roubo
; QUE desconhece a SORVETERIA SOL DE VERÃO; QUE já fez o consumo de sorvete, acompanhado de sua esposa e filha em uma sorveteria na Rua 01, mas não pode afirmar se é a mesma;
QUE nunca realizou qualquer tipo de roubo ou qualquer outro crime; QUE trabalha na Empresa HABITANORTE a aproximadamente 07 (sete) anos, na função

de PEDREIRO; QUE desconhece os motivos pelo qual esta sendo acusado de ter praticado tal ato
; (...)” (fls. 15/16).

Em audiência instrutória, o réu novamente negou a prática delitiva, informando que a vítima pode ter se enganado, eis que sempre passava por perto da sorveteria quando saía do serviço, bem como, que nunca viu a vítima na vida
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que o acusado FABIO NUNES DA SILVA, efetivamente praticou o delito de roubo circunstanciado em face da vítima LENI MACHADO RODRIGUES.

A vítima, auscultada em Juízo confirmou, de forma harmônica e indene de dúvidas que, de fato, no dia em questão, o réu adentrou na sua sorveteria, pediu um sorvete e, no momento em que foi pegar o produto no freezer, o acusado sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, tendo subtraído a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, conforme auto de avaliação indireta de fls. 28.

Assim,
em que pese a negativa do acusado, constato que a vítima, na Delegacia de Polícia, às fls. 27, reconheceu o réu como sendo o autor do crime e, em Juízo, ratificou o reconhecimento, informando possuir absoluta certeza de que foi o acusado FÁBIO NUNES DA SILVA quem assaltou a sua sorveteria, eis que ele estava de cara limpa, ou seja, sem capacete ou qualquer tipo de touca, tanto é que ele adentrou no estabelecimento fingindo ser um cliente qualquer
.

Ademais, no que tange à incidência da majorante descrita no inciso I, § 2o, do artigo 157, do CP (antes da redação trazida pela Lei no 13.654/2018), relativa ao uso de arma, entendo que, não obstante a ausência de apreensão nos autos, vislumbro que a vítima, de forma segura e indene de dúvidas, esclareceu que o réu portava armas de fogo na prática delitiva, informando até a cor da mesma, qual seja, preta.

Por outro lado, a título de argumentação, impende consignar que a apreensão da arma de fogo é prescindível para a configuração da majorante insculpida no inciso I, do § 2o, do artigo 157, CP. Neste sentido, impende consignar a redação do Enunciado no 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, do Sodalício Mato-Grossense, “in verbis”: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Noutro giro, constato que a Defesa, em seus memoriais, pugnou pela absolvição do réu, argumentando que a vítima não possui certeza sobre quem é o autor do crime, eis que ao iniciar a solenidade instrutória, ela questionou esta Magistrada se a pessoa do Promotor de Justiça era o acusado, eis que não queria falar na frente dele.

No entanto, constato que os fatos ocorreram no dia 10/02/2017, o reconhecimento no dia 11/07/2017 e, a audiência de instrução somente no dia 04/02/2021, assim, entre a data do fato e a data do reconhecimento, passaram-se apenas cinco (05) meses, momento em que a feição do acusado ainda encontrava-se vívida na mente da vítima, enquanto, a solenidade ocorreu quatro (04) anos após os fatos, sendo totalmente compreensível que as características de alguém que a ofendida viu poucas vezes na vida, caia em seu esquecimento.

Na mesma senda, na Delegacia de Polícia, às fls. 11/12, a vítima narrou as seguintes características do autor do roubo: “(...) QUE era uma rapaz de cor clara, estatura mediana e com a barba cerrada, de idade aproximada entre 20 a 25 anos de idade; (...)” – sic, características essas compatíveis com as dos acusados, conforme verifica-se das fotografias de fls. 25/26.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu FÁBIO NUNES DA SILVA cometeu o crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência de provas, conforme postulado pela Defesa em sede de alegações finais.

DISPOSITIVO

“Ex positis” e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu FÁBIO NUNES DA SILVA já qualificado nos autos, apenas nas penas do artigo 157, § 2o, inciso I (redação anterior à Lei no 13.654/2018), do Código Penal
”.

De acordo com o depoimento da vítima, em 10/2/2017, enquanto trabalhava em sua sorveteria, um rapaz de pele clara, estatura média e barba cerrada, entrou em seu estabelecimento comercial e roubou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de seu caixa.

Aproximadamente quatro meses e meio após o fato, a ofendida se dirigiu à delegacia e afirmou que “
o suspeito passa em frente à sorveteria aparentemente indo para o local do serviço dele, pois passa uniformizado com uma camiseta da empresa Construtora Habitanorte, localizada na avenida Ismael
”.

De posse dessas informações, os investigadores da polícia civil lograram êxito em identificar
Fábio Nunes da Silva
, que, desde a primeira vez em que foi ouvido, negou qualquer envolvimento com o fato delituoso.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima asseverou ter total certeza que o réu praticou o roubo em sua antiga sorveteria.

No interrogatório judicial, o acusado foi questionado pelo juízo o motivo pelo qual estaria sendo apontado como o autor dos fatos, oportunidade em que respondeu:

“
O meu trajeto pro serviço era na rua 1 que eu trabalhava lá na Vila (inaudível), aí, todo dia cinco horas, eu ia embora, então talvez podia ser que ela me reconheceu, alguma coisa assim, porque eu passava todo dia lá na frente. Talvez pode ser parecido e ela tenha se enganado
”.

A única prova de autoria do crime de roubo majorado imputado ao réu se resume na indicação realizada pela vítima de que ele seria o autor do delito.

Apesar de a versão da ofendida ter sido ratificada em juízo, tal afirmação não encontra amparo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual.

A falibilidade da memória humana nos relatos testemunhais é tema que tem tido grande repercussão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 652.284/SC, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca pontuou que:

“
Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito,
dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores
, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
”.

A palavra da vítima tem especial valor probatório, contudo, para se viabilizar uma condenação é necessária a existência de subsídios instrutórios mínimos a corroborar essa prova
[1]
.

O tempo decorrido entre o roubo e a indicação na delegacia de quem seria o autor do delito, aproximadamente quatro meses e meio, é fator que fragiliza a única prova contida nos autos.

Além disso, as características apontadas pela vítima – pele clara, estatura média e barba cerrada – são aspectos muito comuns da população brasileira e, portanto, passíveis que confusão.

Na foto tirada na delegacia é possível ver que
Fábio
possui aproximadamente 1,78 metros de altura, ou seja, não possui estatura média
[2]
.

Também chama atenção que, desde o início, o acusado apresenta a mesma versão, negando qualquer envolvimento com o roubo ou outro crime em toda sua vida.

Apesar de não se relacionar aos fatos, é importante a informação trazida pelas testemunhas de defesa que relataram que
Fábio
trabalha há mais de dez anos na mesma empresa, sendo um bom funcionário e, durante todo esse período, não há nada que tenha desabonado a sua conduta.

Inclusive, quando foi abordado pelos investigadores de polícia, Lauri Romualdo da Silva e José Augusto Thomas Dantas, o réu fez questão de levar os policiais até sua residência para comprovar que não possuía arma de fogo ou algo ilícito em sua casa.

Outro ponto é que ele sequer foi indiciado, provavelmente porque a autoridade policial não identificou elementos probatórios mínimos que comprovassem o crime.

A fragilidade do acervo probatório conduz à absolvição do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência, dado que a indicação da autoria delitiva se ampara tão somente na palavra da vítima não corroborada por nenhum elemento, o que se afigura insuficiente para lastrear uma condenação.

Segundo Cecconello, Ávila e Stein, “
A primeira etapa para a formação de uma memória é a codificação: durante o fato, tudo o que a vítima ou testemunha é capaz de ver, ouvir, sentir, etc., é interpretado pelo cérebro, e podem vir a se tornar parte da memória para o evento. A capacidade atencional de seres humanos é limitada, e, consequentemente, é impossível codificar todos os estímulos que ocorrem no ambiente. Se, durante o crime, o perpetrador porta uma arma, por exemplo, esse estímulo que representa uma ameaça atrai a atenção da vítima.
Há diferenças na codificação do fato quando existe a presença de arma. Quando isto ocorrer, a tendência será o prejuízo da codificação do rosto do criminoso
. Há diversas outras condições do evento que podem ter impacto na codificação de um evento, como estresse, distância do local do fato e idade da testemunha. As variáveis envolvidas durante a codificação do evento não estão sobre o controle do sistema de justiça, mas podem impactar a qualidade da memória para o fato
”
[3]
.

De acordo com estudos científicos desenvolvidos pela Dra. Lilian Stein, Ph. D., “
uma pessoa que acabou de passar por uma situação traumática pode apresentar distúrbios na memória que a façam acreditar que um indivíduo inocente é, na verdade, o autor do roubo, tão somente por ter ele o mesmo porte físico ou a mesma cor de pele do assaltante
”
[4]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
absolver Fábio Nunes da Silva
do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, I, do CP– antiga redação].

É como voto.

[1]
STJ. Resp. n. 1.960.684 – TO. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a região).

[2]
Id n. 110934969 - Pág. 32.

[3]
CECCONELLO, William Weber; AVILA, Gustavo Noronha de; STEIN, Lilian Milnitsky. A (ir)repetibilidade da prova penal dependente da memória: uma discussão com base na psicologia do testemunho. Revi. Bras. Polit. Públicas, Brasília, v. 8, no 2, 2018, p. 1057-1073.

[4]
Falsas Memórias - Fundamentos Científicos e suas Aplicações Clínicas e Jurídicas, Lilian Milnitsky Stein, Editora Artmed. STJ. Resp n. 1.952.375 – SP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022